Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ART. 5o LXXIV, CF/88 E ART. 373, I, CPC. ÔNUS PROCESSUAL ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a saber, em discussão, é estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada caso existem elementos nos autos que evidenciem a inexistência de debilidade financeira.
5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça a renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, critério adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a agravante aufere renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) S.M. Tais elementos demonstram a condição de hipossuficiência e, por consequência, viabilizam a concessão da gratuidade de justiça na forma do art. 5o, LXXIV, da CF/88.
7. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que, efetivamente, comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao juiz avaliar a condição econômica da requerente à luz dos elementos apresentados. 2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.